Tribunal: TJMT
Processo: 1018245-90.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIVIA SERRATO DE MATOS - CPF: 047.940.181-00 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1018245-90.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

06 à 09/03/2023 – Sessão Virtual

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

LIVIA SERRATO DE MATOS

Recorrido (a):

LATAM AIRLINES GROUP S.A

Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO. ATRASO DE 72 HORAS NA CHEGADA DA CONSUMIDORA AO DESTINO FINAL CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais decorrentes da falha da prestação de serviço, em razão do cancelamento injustificadamente do voo a ser realizado em 16/01/2022 para o trecho São Paulo/Cuiabá, tendo a Recorrente sido realocada em voo que somente foi realizado no dia 19/01/2022, é dizer, 72 (setenta e duas) horas após o horário originalmente contratado.

2.
I
ncumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento.

3.

In casu,
o cancelamento injustificado do voo configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, tendo em vista que a companhia aérea
deveria providenciar o embarque da Recorrente no próximo voo disponível, independentemente, da companhia aérea e não o fez,
somente reacomodando a Recorrente em voo que partiu 72 (setenta e duas) horas após o horário originalmente contratado.

4.

Havendo cancelamento e realocação de voo sem a devida comunicação prévia ou justificativa plausível comprovada, é evidente a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.
Danos materiais não comprovados, conforme reconhecido na origem.

6.
Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais decorrentes da falha da prestação de serviço, em razão do cancelamento injustificadamente do voo a ser realizado em 16/01/2022 para o trecho São Paulo/Cuiabá, tendo a Recorrente sido realocada em voo que somente foi realizado no dia 19/01/2022, é dizer, 72 (setenta e duas) horas após o horário originalmente contratado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, ao argumento que a Recorrente não comprovou os danos materiais sofridos, nem tampouco o efetivo prejuízo que o ato ilícito praticado pela Recorrida lhe tenha causado
.

A Recorrente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela procedência da ação.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que a sentença
a quo
merece reforma e que as alegações da Recorrente merecem parcial acolhimento, posto que evidenciada a falha na prestação dos serviços da companhia aérea, a qual acarretou danos morais à consumidora.

Isso porque, restou incontroverso que a Recorrente adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá-São Paulo, com horário previsto para embarque em 05/01/2022, às 02h40 e desembarque às 05h50 do mesmo dia. A volta estava prevista para o dia 16/01/2022, às 06h25, com previsão de chegada às 07h35.

Contudo, o voo de volta (16/01/2022) fora injustificadamente cancelado pela Recorrida, tendo sido a Recorrente realocada em outro voo, cujo embarque ocorreu apenas no dia 19/01/2022, às 07h55, e desembarque às 09h50 do mesmo dia.

Assim, a chegada da Recorrente ao seu destino final contratado teve um atraso total de 03 (três) dias, ou seja, 72 (setenta e duas) horas.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do CDC, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, a alegação de ausência de tripulação, alegada pela Recorrida, não é hipótese de excludente de responsabilidade.

O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e §3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

O dano experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”.

Nesse sentido, encontra-se presente o dever de indenizar, o qual passo a quantificar.

No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do Código Civil, ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), posto que ocorreu um atraso de cerca de 72 (setenta e duas horas).

Outrossim, tangente ao pedido de danos materiais, a Recorrente pretende a restituição dos valores de R$ 369,81 com transporte, bem como R$ 685,05 com alimentação, totalizando R$ 1.054,86 (mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Tem-se, todavia, que conforme ponderou a sentença primeva, as alegações da parte autora vêm desacompanhadas de qualquer documento que comprove o efetivo pagamento das despesas pleiteadas, eis que a Recorrente não juntou os respectivos recibos/notas das referidas despesas, deixando de se desincumbir do seu ônus probatório, a teor do art. 373, I, do CPC.

Destarte, a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos materiais é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SILVIA SERRATO DE MATOS
ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem, julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir desta data, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023